Tribunal: TJSP
Processo: 0007606-64.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. Cometimento de novo crime doloso durante o regime aberto. Decisão que homologou a falta grave e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, a regressão de regime e a interrupção da contagem dos lapsos temporais. Defesa que requer a absolvição do agravante, por entender que a prática de novo crime durante o regime aberto não configura falta grave, ou o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. Cometimento de novo crime doloso durante o regime aberto. Decisão que homologou a falta grave e determinou a perda de 1/3 dos dias remidos, a regressão de regime e a interrupção da contagem dos lapsos temporais. Defesa que requer a absolvição do agravante, por entender que a prática de novo crime durante o regime aberto não configura falta grave, ou o afastamento da perda dos dias remidos. Impossibilidade. Prática de crime doloso durante o cumprimento do regime aberto, ainda que sem condenação transitada em julgado, configura falta grave, nos termos dos arts. 50, V, e 52, caput, da LEP, Súmula no 526 do STJ e Tema no 758 do STF. Precedentes. Ausência de ilegalidade na perda dos dias remidos no grau máximo (art. 127 LEP). Fração de 1/3 que se mostra proporcional às circunstâncias do fato, consistente no cometimento de novo crime. Percentual fixado que está adequado aos contornos de reprovabilidade da conduta. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.